Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sebastião Moraes da Cunha contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que rejeitou os embargos declaração opostos pelo agravante (Id 82734386 do processo de referência) e manteve inalterada, em consequência, a decisão (Id 81997481 do processo de referência), exarada nos autos da própria insolvência civil requerida pelo agravado Wanderval Calaça de Mendonça, processo n. 0041583-65.2011.8.07.0015 com o seguinte teor: Decido. Chamo o feito à ordem. Conforme decisões anteriores proferidas por este juízo, todos os créditos devem ser atualizados/deflacionados até a data da declaração de insolvência (05/09/2012), com a finalidade de conferir isonomia entre os credores. O administrador judicial alegou não possuir instrumento para realizar esse cálculo. 4. Assim, para evitar mais atrasos na marcha processual, fixarei os parâmetros da atualização dos crédito, de forma que determino ao administrador judicial a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, dos títulos que constituíram os créditos arrolados no QGC, exceto os créditos fiscais. Ou seja, deverá juntar as sentenças proferidas nas habilitações de crédito de n. 0703776-23.2018.8.07.0015, 155665-7/2012, 146254/2013, 184341-0/2012; e as certidões de crédito expedidas nas execuções de n. 82253-8/2009 e 0031571-54.1999.8.07.0001 e eventuais documentos necessários para a realização do cálculo pela contadoria judicial. Em relação aos créditos fiscais, a Fazenda Pública do Distrito Federal já arrolou os seus créditos no ID. 54607188. A Fazenda Nacional, por outro lado, apesar de ter apresentado a certidão de dívida ativa, não atualizou os valores até a quebra. 5. Assim, intime-se a Fazenda Nacional para apresentar o seu crédito consolidado até a data da insolvência (05/09/12), no prazo de 05 (cinco) dias. 6. Cumprido tudo, tornem os autos conclusos de imediato para a fixação dos parâmetros a serem indicados à contadora judicial para evitar erro na atualização dos valores. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO A fim de facilitar o cumprimento desta decisão, ela deverá se cumprida na seguinte ordem: i) Considerando o decidido pela segunda instância, intime-se o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as datas do leilão, nos termos do item 1. i.1) Com o leilão, publique-se, com urgência, o edital, nos termos do item 1.1. ii) Intime-se o administrador judicial para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os títulos que constituíram os créditos arrolados no QGC, exceto os créditos fiscais, nos termos do item 4. iii) Intime-se a Fazenda Nacional para apresentar o seu crédito consolidado até a data da insolvência (05/09/12), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do item 5. iv) Com a documentação dos itens ii e iii, tornem os autos conclusos de imediato, nos termos do item 6. v) À Secretaria para (a) verificar com exatidão os depósitos realizados pela Vertical Engenharia Civil LTDA-EPP, os quais devem somar saldo de capital/valor histórico de R$ 260.000,00 (comprovantes no ID. 51558160 e seguintes), e (b) transferir os valores respectivos, nos termos do item 2 e seguintes. vi) Oficie-se, nos termos do item 3. vii) Vista ao Ministério Público. Esta relatoria não conheceu do requerimento formulado pelo agravante de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no recurso e ordenou a comprovação do pagamento do preparo com a advertência de que a falta de exibição do comprovante ocasionaria o reconhecimento da deserção (Id 23401009). O recorrente alega haver litispendência entre este recurso e outro anteriormente apresentado e requereu que este agravo de instrumento não seja conhecido (Id 23625806). É o relato necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[2] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[3] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[4] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Como antes mencionado, ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[5] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[6]. A parte agravante, ao ser compelida a pagar o preparo recursal, afirmou não mais haver interesse no processamento, porque haveria litispendência com outro anteriormente interposto. Não demonstrou, no entanto, o fenômeno processual noticiado. De qualquer modo, o recorrente pleiteou que o recurso não seja conhecido. Esta manifestação, induvidosamente, se confunde com a desistência, porque o ato volitivo e espontâneo praticado no processo produz efeito independentemente da concordância da outra parte, que ainda não integra a relação processual. Diante das considerações feitas, conheço como desistência o pedido de não conhecimento do recurso e o homologo para surtir os efeitos jurídicos. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento manifestada pelo agravante na petição catalogada no Id 23625806, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [3] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [6] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.